Tribunal: STJ
Processo: 1035608-71.2023.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205832 - DF(2025/0110252-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EUGENIO DE BRITTO JARDIM
ADVOGADOS
: ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
GABRIEL DE SOUSA LOPES - GO064244
RAFAEL CABRAL DE ALMEIDA - GO030091
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
. AUSÊNCIA DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
E
AUSÊNCIA
DE
CADEIA
COMPLETA
DE

INTIMAÇÃO
PARA
SUBSTABELECIMENTO/PROCURAÇÃO.
SANEAMENTO
DOS
ÓBICES.
IRREGULARIDADES
NÃO
SANADAS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
COMPROVANTES.
PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO FOI DEVIDA E
OPORTUNAMENTE REGULARIZADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 187 E
115 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Caso em que a parte agravante não comprovou o benefício da assistência
judiciária gratuita e não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso especial.
2. A parte, mesmo regularmente intimada para sanar referidos vícios, não os
regularizou. Ademais, a juntada extemporânea de documentos no intuito de sanar os
vícios processuais detectados não afasta a inadmissibilidade do recurso.
3. Tendo-se esgotado o prazo sem a prática do ato, desaparece a possibilidade de
fazê-lo, diante da ocorrência da preclusão consumativa. Dessa forma, o recurso
especial não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o
disposto nas Súmula 115 e 187 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56523788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 38209c24-bf24-4ff7-9b45-dfad3eb2b9b0

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 38209c24-bf24-4ff7-9b45-dfad3eb2b9b0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205832 - DF(2025/0110252-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EUGENIO DE BRITTO JARDIM
ADVOGADOS
: ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
GABRIEL DE SOUSA LOPES - GO064244
RAFAEL CABRAL DE ALMEIDA - GO030091
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
. AUSÊNCIA DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
E
AUSÊNCIA
DE
CADEIA
COMPLETA
DE

INTIMAÇÃO
PARA
SUBSTABELECIMENTO/PROCURAÇÃO.
SANEAMENTO
DOS
ÓBICES.
IRREGULARIDADES
NÃO
SANADAS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
COMPROVANTES.
PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO FOI DEVIDA E
OPORTUNAMENTE REGULARIZADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 187 E
115 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Caso em que a parte agravante não comprovou o benefício da assistência
judiciária gratuita e não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso especial.
2. A parte, mesmo regularmente intimada para sanar referidos vícios, não os
regularizou. Ademais, a juntada extemporânea de documentos no intuito de sanar os
vícios processuais detectados não afasta a inadmissibilidade do recurso.
3. Tendo-se esgotado o prazo sem a prática do ato, desaparece a possibilidade de
fazê-lo, diante da ocorrência da preclusão consumativa. Dessa forma, o recurso
especial não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o
disposto nas Súmula 115 e 187 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EUGENIO DE BRITTO JARDIM
contra decisão monocrática de lavra da Presidência deste Tribunal, que não conheceu do recurso
especial, nos termos da seguinte argumentação (fls.
):
493/494
Cuida-se de Recurso Especial, apresentado por EUGENIO DE BRITTO
JARDIM, com fulcro no
III, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
proferido pelo Tribunal de origem.
É o
.
relatório
Documento eletrônico VDA55950140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: 5c45564c-ff0a-4626-97e5-a17a247669d3

.
Decido
Por meio da análise do recurso de EUGENIO DE BRITTO JARDIM, verifica-
se que o Recurso Especial não foi instruído com a guia de custas do Superior
Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de pagamento.
Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a
mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência
judiciária, não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver
a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1545172/SP,
Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 5.6.2020.
É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa
ou tacitamente nos autos principais
apensados, devendo a parte trazer
e/ou
certidão comprobatória do Tribunal de origem desse deferimento ou cópia
integral dos respectivos autos, o que não ocorreu no caso concreto.
Além disso, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
e/ou
Dr. JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, subscritor do Recurso
Especial.
Ainda, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo
e na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referidos vícios, deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Ressalte-se que a petição de fls.
trazida aos autos em razão da
490/492,
certidão oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para
os fins a que se destina, tendo em vista que protocolizada fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto nas Súmulas n.o 115 e n.o 187 do STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Nas razões recursais, às fls.
a parte agravante alega que "não há que se
500/516,
falar em irregularidade da representação e no preparo, sendo que durante todo o trâmite
processual, a parte está devidamente representado por advogado devidamente constituído e
acobertada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, o que torna necessária a
reconsideração da decisão que inadmitiu o Recurso Especial". (fl. 504)
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 522).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Na hipótese, o recurso especial não foi conhecido em virtude dos seguintes
fundamentos: (i) incidência do enunciado 187 da Súmula do STJ, diante da ausência de
Documento eletrônico VDA55950140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: 5c45564c-ff0a-4626-97e5-a17a247669d3

recolhimento do preparo, na medida em que a petição recursal não veio acompanhada da guia
relativa às custas devidas ao STJ, tampouco do correspondente comprovante de pagamento; e (ii)
aplicação do enunciado 115 da Súmula do STJ, em razão da não regularização da representação
processual, pois, conforme consignado na decisão agravada, a parte recorrente não procedeu
à juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao Dr.
e/ou
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, subscritor do recurso especial.
Importa salientar que, esta Corte Superior, ao constatar as irregularidades
mencionadas, determinou a intimação da parte recorrente para sanar os vícios (fl. 483),
providência que, todavia, não foi regularmente atendida pela parte (fl. 488). Somente em
trinta dias após o encerramento do prazo concedido, foi apresentada a petição de fls.
14/05/2025,
no intuito de demonstrar o deferimento da justiça gratuita e a devida regularidade da
490/492,
representação processual.
No entanto, conforme exposto pela decisão agravada, referida petição não pode
ser conhecida para os fins a que se destina, tendo em vista que foi protocolizada de forma
extemporânea, fora do prazo assinalado.
Com efeito, tendo-se encerrado o prazo sem a prática do ato, desaparece a
possibilidade de praticá-lo, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. Dessa forma,
não há como rever o entendimento adotado pela decisão agravada, tendo em vista que o silêncio
da parte após intimação convalida a falta de pressuposto de admissibilidade.
A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a tempestividade
do recurso especial da parte agravada, com base no julgamento da Questão de
Ordem no
pela Corte Especial, além de determinar a
AREsp n. 2.638.376/MG
convolação do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante sustenta a ocorrência de preclusão consumativa,
argumentando que os agravados, cientes da decisão que reconheceu a
intempestividade do recurso especial, não adotaram medidas para sanar o
vício em suas manifestações posteriores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
manifestação dos agravados para sanar o vício de intempestividade do
recurso especial, na primeira oportunidade em que poderiam fazê-lo,
caracteriza preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
4. A intempestividade do recurso especial foi inicialmente reconhecida pela
Presidência da Corte, decisão posteriormente reconsiderada com base em
entendimento da Corte Especial no AREsp n. 2.638.376/MG.
5. Os agravados, embora cientes da decisão que reconheceu a
intempestividade, permaneceram inertes e não apresentaram qualquer
comprovação de suspensão dos prazos processuais ou manifestação sobre
Documento eletrônico VDA55950140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: 5c45564c-ff0a-4626-97e5-a17a247669d3

.
o vício em suas manifestações posteriores
6. A ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza
preclusão consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria
.
posteriormente
IV. Dispositivo
7. Agravo interno provido para restabelecer a decisão da Presidência da Corte
que reconheceu a intempestividade do recurso especial das partes agravadas.
(AgInt no
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.212.059/SP,
DJEN de 18/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação
do deferimento da justiça gratuita ou do pagamento do preparo recursal
após intimação acarreta a deserção do recurso especial; e (ii) saber se é
possível a apresentação de documentos após o decurso do prazo legal
assinalado.
III. Razões de decidir
5. O STJ entende que a inércia da parte em comprovar a concessão da
assistência judiciária gratuita ou em regularizar o preparo acarreta o não
conhecimento do recurso especial pela deserção.
6. A juntada extemporânea de documentos não é capaz de afastar a pena
de deserção, devido à preclusão consumativa.
7. Não se aplica o princípio da primazia da resolução do mérito para
superar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal,
especialmente em caso de defeito grave e insanável.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inércia em comprovar a concessão de
assistência judiciária gratuita ou em regularizar o preparo acarreta a
deserção do recurso especial.
2. A juntada extemporânea de documentos não afasta a deserção, devido
à preclusão consumativa.
3. O princípio da primazia da resolução do mérito não se aplica para
superar a inobservância dos requisitos de admissibilidade recursal em
caso de defeito grave e insanável".
(...)
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.671.722/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO/PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR.
DESCUMPRIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA55950140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: 5c45564c-ff0a-4626-97e5-a17a247669d3

2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do
parágrafo único, do
art. 932,
a agravante não juntou aos autos a cadeia completa de
CPC/2015,
substabelecimento de poderes ao subscritor do recurso especial e do
agravo em recurso especial, o que impede seu conhecimento.
3. O recurso dirigido à instância superior desacompanhado de procuração, ou
em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta, é inexistente, à
luz do disposto na Súmula 115 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1319148/SP,
21/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO
ADVOGADO QUE ASSINA O RECURSO. RECURSO INEXISTENTE.
SÚMULA 115/STJ.
1. É inexistente o recurso interposto por advogado que não possui procuração
nos autos. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
2. Mesmo após a intimação para a regularização do feito, as agravantes
não procederam à juntada da cadeia completa de procurações e/ou
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do agravo e do
recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 1.225.354/SP,
Turma, DJe 11/9/2019)
Desse modo, ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser
promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com
entendimento deste Tribunal, não há como prover o agravo interno que contra ela se insurge.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: 5c45564c-ff0a-4626-97e5-a17a247669d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.205.832 / DF
Número Registro: 2025/0110252-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10245160920224013500 10356087120234010000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EUGENIO DE BRITTO JARDIM
ADVOGADOS
: ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
GABRIEL DE SOUSA LOPES - GO064244
RAFAEL CABRAL DE ALMEIDA - GO030091
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUGENIO DE BRITTO JARDIM
ADVOGADOS : ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
GABRIEL DE SOUSA LOPES - GO064244
RAFAEL CABRAL DE ALMEIDA - GO030091
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA56500046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:50
Código de Controle do Documento: f08fad70-874e-4a77-8a5e-eba96a4c4d0b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:50
Código de Controle do Documento: f08fad70-874e-4a77-8a5e-eba96a4c4d0b